Tribunal: TJSP
Processo: 0012109-07.2019.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição entre assertiva constante na decisão e o pleito da D. Defesa – Omissão e contradição no dispositivo e fundamentação do Ven. Acórdão – Entendimento
Cabe correção por meio de embargos de declaração de omissão e contradição apontados na fundamentação e no dispositivo do Ven. Acórdão.